Tribunal: TJPA
Processo: 0002147-19.2020.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2021-05-13

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL PARA TRANCAMENTO DE INQUÃRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÃÃO DE AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA.1-PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PORTARIA DE NÂº 008/2020/IPM â CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020 COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÃRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÃÃO DE AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. TRATA-SE DE APELAÃÃO INTERPOSTA PELA APELANTE KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, POR DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUIDO VISANDO A REFORMA DA DECISÃO PELO NÃO PROVIMENTO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, DADA PELO JUÃZO COATOR. NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA INTERPOSIÃÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÃ QUE A DECISÃO POSSUI NATUREZA DEFINITIVA, INGRESSOU COM O RECURSO DE APELAÃÃO. ALEGA AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÃÃO DO INQUÃRITO POLICIAL MILITAR, NOS TERMOS DA PORTARIA NÂº 008/2020/IPM-CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020, PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÃRITO POLICIAL MILITAR. NÃO HÃ COMO PROSPERAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DA APELANTE UMA VEZ QUE O CASO EM APURAÃÃO ESTÃ CONFIGURADO NO ART. 9Âº, INCISO I, C/C ART. 166, AMBOS DO CÃDIGO PENAL MILITAR, COM QUE TRATA DE CRIME ATINENTE A DISCIPLINA MILITAR. CONSTA QUE A APELANTE TERIA POR MEIO JORNALISTICO TECIDO CRÃTICAS AO ALTO COMANDO DA POLÃCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÃ E AO EXMÂº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÃ, ATRIBUINDO AOS MESMOS A RESPONSABILIDADE PELOS INFORTÃNIOS DECORRENTES DA COVID-19 AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS. OFENSA AOS PRINCÃPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCPLINA. HAVENDO CONDUTA DIVERSA DAQUELA QUE DEVERIA SER ADOTADA PELOS MILITARES, MISTER SE FAZ A INSTAURAÃÃO DO COMPETENTE IPM. INTELIGÃNCIA DO ART. 9Âº, CAPUT, DO CÃDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ONDE ENSINA QUE A FINALIDADE PRECÃPUA DO IPM Ã A DE MINISTRAR ELEMENTOS NECESSÃRIOS Ã PROPOSITURA DA AÃÃO PENAL COMPETENTE E SEU CARÃTER Ã DE INSTRUÃÃO PROVISÃRIA. NÃO SE VISLUMBRA POR CONSEGUINTE, AUSÃNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO DO JUÃZO MONCORÃTICO QUE DEVE SER MANTIDA. 2âRECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO.A C Ã R D Ã OVistos etc...Acordam, os ExcelentÃssimos Senhores Desembargadores componentes Ãnica Turma de Direito penal, por unanimidade, pelo CONHECIMENTO do recurso de apelaÃ§Ã£o e pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.Sala de SessÃμes da Ãnica Turma de Direito Penal, de de novembro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) ExcelentÃssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) VÃ¢nia LÃºcia Silveira. BelÃ©m/PA, 11 de maio de 2021.DesÂª. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº. __________________________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM:
JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº. 0002147-19.2020.814.0200
APELANTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA
ADVOGADA: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA - 14.055)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL PARA TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
1-PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PORTARIA DE Nº 008/2020/IPM - CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020 COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
IMPOSSIBILIDADE.
TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA APELANTE KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, POR DEFENSOR REGULARMENTE CONSTITUIDO VISANDO A REFORMA DA DECISÃO PELO NÃO PROVIMENTO DA ORDEM DE
HABEAS CORPUS,
DADA PELO JUÍZO COATOR. NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÁ QUE A DECISÃO POSSUI NATUREZA DEFINITIVA, INGRESSOU COM O RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 008/2020/IPM-CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020, PUGNANDO PELA REFORMA DA DECISÃO COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. NÃO HÁ COMO PROSPERAR A TESE LEVANTADA PELA DEFESA DA APELANTE UMA VEZ QUE O CASO EM APURAÇÃO ESTÁ CONFIGURADO NO ART. 9º, INCISO I, C/C ART. 166, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR, COM QUE TRATA DE CRIME ATINENTE A DISCIPLINA MILITAR. CONSTA QUE A APELANTE TERIA POR MEIO JORNALISTICO TECIDO CRíTICAS AO ALTO COMANDO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ E AO EXMº SR. GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ATRIBUINDO AOS MESMOS A RESPONSABILIDADE PELOS INFORTÚNIOS DECORRENTES DA COVID-19 AOS POLICIAIS MILITARES ESCALADOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA DISCPLINA. HAVENDO CONDUTA DIVERSA DAQUELA QUE DEVERIA SER ADOTADA PELOS MILITARES, MISTER SE FAZ A INSTAURAÇÃO DO COMPETENTE IPM. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º,
CAPUT,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, ONDE ENSINA QUE A FINALIDADE PRECÍPUA DO IPM É A DE MINISTRAR ELEMENTOS NECESSÁRIOS À PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL COMPETENTE E SEU CARÁTER É DE INSTRUÇÃO PROVISÓRIA. NÃO SE VISLUMBRA POR CONSEGUINTE, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECISÃO DO JUÍZO MONCORÁTICO QUE DEVE SER MANTIDA.

2-RECURSO CONHECIDO E DADO IMPROVIMENTO
.
A C Ó R D Ã O
Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes Única Turma de Direito penal, por unanimidade, pelo
CONHECIMENTO do recurso de apelação
e pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões da Única Turma de Direito Penal, de de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 11 de maio de 2021.
Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº. 0002147-19.2020.814.0200
APELANTE: KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA
ADVOGADA: CAMILA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES (OAB/PA - 14.055)
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposta pela Apelante KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, através de advogada regularmente constituída, com a finalidade de reforma da decisão que denegou a ordem de
Habeas Corpus
para suspender a Portaria nº 008/2020 CorCPE, de 07 de maio de 2020,
requerendo a suspensão da referida Portaria e sustar imediatamente todos os atos investigatórios.

Consta nas argumentações feitas pela Defesa da Apelante que a foi instaurado inquérito Policial Militar pelo Exmº Sr. TEM CEL QOPM RG 24961 MAURO CESAR DE ARAÚJO PRATA, Presidente da Comissão Permanente de Corregedoria do Comando de Policiamento Especializado (CorCPE) por ter denunciado em matéria jornalística no site
https://www.oliberal.com
,
, com o seguinte teor:
¿Esse desprezo é fruto de uma questão política que já vem há anos e só vem promessas de melhorias para a nossa categoria, onde muitos acham que a melhoria é só na parte salarial, ou na parte de equipamentos para o policial e o bombeiro estarem na rua servindo a sociedade¿
e ainda:
¿infelizmente, estamos tendo baixas na corporação devido não ter sido feito um preparo do alto Comando para se precaver para esse tipo de resultado. A Polícia Civil, junto com seu Sindicato, suspendeu operações, flexibilizou as escalas e tentou, de alguma forma, modificar o seu atendimento nas Delegacias, para evitar aglomerações. Mas a PM continuou do mesmo jeito. O que o Alto Comando fez foi suspender licenças e férias daqueles que estavam no gozo dos seus direitos dentro de casa. Eles voltam a trabalhar¿
(Extraído do BG 086 08 MAI 2020 pag 39;40 e 41
https://www.pm.pa.gov.br/sites/default/files/files/2020/MAIO/2020
05 08-bg086.pdf.

A Apelante exerce mandato classista como Presidente da Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - ASCPMCBPA e concedeu entrevista ao grupo ¿O LIBERAL¿ na qualidade e no exercício de seu mandato como representante da entidade e da categoria, em virtude da estatística alarmante de mortalidade de policiais e bombeiros militares paraenses, em conta da pandemia provocada pelo CORONAVIRUS - COVID-19.

Ressalta que houve ainda um pronunciamento feito na data de 01 de maio de 2020 no site
https://www.oliberal.com/para/inimigo-invisivel-causa-rotina-de-medo-e-baixas-entre-policiais-militares-no-para-1.263275
, onde declara:
¿Estamos sendo vencidos por um inimigo ¿invisível¿, diz a presidente da Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Pará (ACSPMBMPA), cabo Cristina Mota. Até sexta-feira, 18 policiais militares haviam morrido com a covid-19. E mais de mil estavam afastados do trabalho com sintomas da doença. E, nesse cenário de pandemia, policiais militares e bombeiros militares convivem com o medo e o desprezo. ¿O medo pelo fato de que, a cada dia, estamos perdendo mais e mais irmãos de farda, tanto policiais quanto bombeiros. Estamos ficando com essa lacunas. Estamos perdendo homens e mulheres, da ativa e da reserva, que dedicaram a sua vida a servir a sociedade¿, acrescentou ela, que tem quase 10 anos de profissão e é lotada na Companhia Independente de Policiamento Escolar (Cipoe).
Segundo a cabo Cristina - que, inclusive, está com sintomas da covid-19 e, portanto, afastada do trabalho por 14 dias - esse desprezo é fruto de uma questão política que já vem há anos. ¿E só vem promessas de melhorias para a nossa categoria, onde muitos acham que a melhoria é só na parte salarial, ou a parte de equipamentos para o policial e o bombeiro estarem na rua servindo a sociedade¿, afirmou. ¿Mas não. Nós somos mães e pais de família que necessitamos ter uma boa saúde, pra gente poder estar no combate diário. E isso começa a partir do momento em que temos um plano de saúde de qualidade, que pode oferecer assistência total na capital quanto no interior¿, acrescentou¿.

Ressalta ainda a parte final da reportagem em que cita o Alto Comando através do excerto transcito:
¿
e ainda, ¿infelizmente, estamos tendo baixas na nossa corporação devido não ter sido feito um preparo do alto Comando para se precaver para esse tipo de resultado. A Polícia Civil, junto com seu Sindicato, suspendeu operações, flexibilizou as escalas e tentou, de alguma forma, modificar o seu atendimento nas Delegacias, para evitar aglomerações. Mas a PM continuou do mesmo jeito. O que o Alto Comando fez foi suspender licenças e férias daqueles que estavam em gozo dos seus direitos dentro de casa. Eles voltaram a trabalhar¿
, afirmando que a autoria das declarações são do CABO MAURO, de 39 anos de idade e 15 anos de serviço e que tal matéria fora veiculada no site:
https://www.oliberal.com/para/inimigo-invisivel-causa-rotina-de-medo-e-baixas-entre-policiais-militares-no-para-1.263275
.

Alega ausência de justa causa para a instauração do Inquérito Policial Militar com o consequente constrangimento ilegal e para tanto colacionou diversas decisões do STM e STF para fundamentar seu pedido.

Por fim, requereu o trancamento do Inquérito Policial Militar, instaurado através da Portaria nº 008/2020/CorCPE, de 07 de maio de 2020, nos termos do art. 648, inciso I, do CPP.

Em contrarrazões o Ministério Público às fls. 78/79, se manifesta pela manutenção da decisão exarada pelo Juízo Monocrático de prosseguimento do competente Inquérito Policial Militar.

Nesta superior instância
, a douta Procuradora de Justiça Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, às fls. 84/87, na data de 10 de novembro de 2020, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento do
pedido requestado e manutenção da decisão guerreada (ID 3168446)
.

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

Passo a proferir voto
.
V O T O

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise do mérito recursal.
1-PEDIDO DE SUSPENSÃO DA PORTARIA DE Nº 008/2020/IPM - CORCPE, DE 07 DE MAIO DE 2020 COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR SOB A FUNDAMENTAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

Trata-se de Apelação interposta pela Apelante KARLA CRISTINA MOTA DE SOUZA, representada por advogada regularmente constituída, visando a reforma da decisão do Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que denegou ordem de
Habeas Corpus
decidindo pela manutenção da Portaria de nº 008/2020/IPM - CorCPE, de 07 de maio de 2020, que visa a apuração de matéria jornalística veiculada no site
https://www.oliberal.com
,
cujo teor tecia críticas ao Exmº Sr. Governador do Estado do Pará, Helder Barbalho.

Após análise do remédio constitucional interposto, o Juízo Monocrático, na data de 15 de maio de 2020 indeferiu o pedido de liminar (fls. 38/40), porém na data de 19 de maio de 2020, após constatação de enfermidade pela Covid-19 pela Paciente/Apelante, reconsiderou sua decisão e deferiu a liminar pleiteada.

Na data de 14 de julho de 2020, o Juízo Monocrático, sentenciou os autos em epigrafe e julgou improcedente o pedido de ordem de
Habeas Corpus
cuja finalidade era o trancamento do Inquérito Policial Militar instaurado pela Portaria n 008/2020/IPM - CorCPE, de 07 de maio de 2020, com a revogação da liminar deferida anteriormente (fls. 56/60).

Não havendo previsão legal para interposição de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, nos termos do art. 581, inciso X, do CPP Comum, e como a negativa de ordem de
habeas corpus
possui natureza definitiva, ingressou com o recurso de Apelação, nos termos do art. 526, alínea ¿b¿, do Código de Processo Penal Militar.

Logo, recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

O delito a qual a Apelante está sendo indiciada é o previsto no art. 9º, inciso I, c/c art. 166, ambos do Código Penal Militar (Crime militar em tempo de paz com incidência a ato de superior atinente à disciplina militar)

Em primeira análise, depreende-se que o militar é diferenciado do cidadão comum como a nossa Carta Magna já define, pois lhe são vedadas algumas atividades e atitudes, como proibição ao direito de greve, por se tratar de serviço essencial relevante, a sindicalização, a vedação ao uso de
habeas corpus
quando a matéria versar ou se relacionar a punições disciplinares, proibição à sindicalização, filiação à partidos políticos (art. 142, § 2º e 3º, incisos IV e V, da CF/88), além de que os Regulamentos Disciplinares proíbem a manifestação pública sem autorização sobre assuntos de natureza político-partidária, assim como vedação sobre assuntos de natureza religiosa, nos termos do Decreto nº 4.346/2002.

No Direito Penal militar existe uma proteção precipuamente a administração militar e os princípios basilares da
hierarquia
e
disciplina
.

Para o Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80), em seu art. 14, §§1º, 2º e 3º, é dado o conceito de hierarquia e disciplina,
in verbis:
Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.
§ 1º A hierarquia militar é
a ordenação da autoridade, em níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas.
A ordenação se faz por postos ou graduações; dentro de um mesmo posto ou graduação se faz pela antigüidade no posto ou na graduação. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à seqüência de autoridade.
§ 2º Disciplina é
a rigorosa observância e o acatamento integral das leis
, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo militar e coordenam seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos componentes desse organismo.
§ 3º A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados.

Para Eliezer Pereira: A disciplina militar é o que se pode denominar de "disciplina qualificada" se tomada em relação à disciplina exigida de outros servidores, já que detentora de institutos próprios, ¿com a imposição de comportamentos absolutamente afinados aos imperativos da autoridade, do serviço e dos deveres militares, o que em regra não se exige do serviço público civil.¿ (MARTINS, Eliezer Pereira. Direito Administrativo Disciplinar Militar e sua Processualidade.São Paulo: Editora de Direito, 1996. p. 24)

Feitas tais considerações e analisando as argumentações e as provas trazidas aos autos, percebe-se haver indícios de crime tipificado como militar.

Porém o ato tido como delituoso atribuído a Apelante, encontra-se em apuração, não havendo até então certeza absoluta de que tenha sido a autora quem tenha efetivamente tecido críticas ao Alto Escalão da Polícia Militar do Estado do Pará e em conjunto com o Governador do Estado do Pará, estivessem contribuindo para o infortúnio aos Polícia Militares escalados para trabalho a serem desenvolvidos por força de suas atribuições.

Depreende-se que o ato praticado, em tese, pela Apelante em relação ao superior hierárquico, feito em público e manifesto em rede social, feriu sim o princípio inerente ao direito penal castrista, o que não é admitido na seara militar.

Da mesma forma a ideia de crítica ou ofensa ao superior hierárquico mesmo quando este age de forma ilegal, equivocada, imoral ou enganosa, não caberia ao subordinado hierárquico promover tal ato atentatório aos princípios da hierarquia e da disciplina militar, sendo admitido que o ato condenável seja levado até o superior hierárquico para que este sim, possa adotar as medidas cabíveis, o que jamais afrontaria os princípios da hierarquia e subordinação.

Em relação a suposta publicação feita pela Apelante, onde teria veiculado entrevista em que tece críticas ao Alto Escalão da Polícia Militar do Estado do Pará e ao Exmº Sr. Governador do Estado, o próprio art. 166, do CPM, faz indicativo em relação ao ato praticado pelo militar referente à publicação ou crítica indevida,
in verbis:
Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:
Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.

Logo, trata-se de conduta diversa da que deveria ser adotada pelos militares, carecendo seja apurada, o que está devidamente consubstanciado com a instauração do competente IPM.

Faz-se necessário ainda esclarecer, que o indiciamento em sede administrativa (Inquérito Policial Militar), não quer dizer que a Apelante seja a autora efetiva das publicações, o que se busca é a autoria e materialidade delitiva para assim, então o representante do órgão ministerial possa promover o oferecimento da denúncia.

O próprio art. 9º,
caput
, do Código de Processo Penal Militar ensina:
Art. 9º O inquérito policial militar é a apuração sumária de fato, que, nos têrmos legais, configure crime militar, e de sua autoria. Tem o caráter de instrução provisória, cuja finalidade precípua é a de ministrar elementos necessários à propositura da ação penal.

Logo, não há condenação efetiva por aquilo que ainda está em apuração, ou seja, há indícios de crime militar e como tal, deverá ser promovida sua instrução provisória, com o fito de colher elementos para futura proposição de ação penal.

Tampouco ficou caracterizada a ausência de justa causa para a instauração e prosseguimento do Inquérito Policial Militar.

É o entendimento do Superior Tribunal Militar em relação a peça vestibular:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. DEFLAGRAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO POR DELAÇÃO ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO PRELIMINAR. APARENTE VEROSSIMILHANÇA DA NOTÍCIA APÓCRIFA. SUPOSTAS IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTO APURATÓRIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DEFEITO INSANÁVEL. INSUFICIÊNCIA PARA NULIFICAR O INQUÉRITO. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO "WRIT". INSTAURAÇÃO DE IPM CALCADA EM JUSTA CAUSA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A deflagração da persecução penal pode basear-se na denominada "denúncia anônima", desde que a notícia seja dotada de verossimilhança, sendo alvo de confirmação preliminar dos fatos, em diligência de averiguação. 2. As supostas irregularidades em procedimento apuratório, dada a sua natureza informativa, fruto de investigações inerentes à fase pré-processual, não constituem, em essência, defeitos insanáveis. Ademais, isoladamente, sequer têm o condão de contaminar o Processo pendente de instauração, tampouco de nulificá-lo, mormente quando mantido incólume o lastro probatório relativo à materialidade e à autoria.
3. A configuração da justa causa para a instauração de Inquérito deve ancorar-se na necessidade de investigação sobre fatos presumivelmente delituosos, cuja materialidade exige detalhada coleta de indícios, mediante diligências apuratórias. Funcionalmente, o exercício de tal prerrogativa legítima recai sobre as instituições dotadas de Poder de Polícia. Nessas circunstâncias, inexistirá situação configuradora de injusta ofensa ao seu "status libertatis", quando os atos formais, destinados à apuração de conduta, supostamente revestida de tipicidade penal, foram instituídos com regularidade.

4. A pesquisa da verdade real, em sede de inquérito, quando conduzida de modo legítimo e compatível com o regime jurídico-constitucional das liberdades públicas, não perfaz dano irreparável aos direitos do indiciado, tampouco excesso de poder ou constrangimento ilegal.
Precedente do STF. 5. Ordem de HC denegada. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000538-39.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 28/09/2018). Negritei

A Douto Procurador se Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou (fls. 86-v):
¿(...)É importante ressaltar que o art. 166 do Código Penal Militar não protege o superior imoral ou infrator, mas impede que todos os demais subordinados que não tiveram ciência do ato fiquem descrentes das ordens emanadas pelo superior. A crítica ao ato de superior em público macula a autoridade do superior perante seus subordinados gerando sérios problemas ao serviço militar, que é essencial à manutenção da ordem do Estado democrático de Direito.
Diante disso, por se tratar de uma situação especial em que a preservação da autoridade militar é de extrema importância para a manutenção da hierarquia e disciplina e consequente garantia ao Estado democrático de direito, o direito à liberdade de expressão é disciplina de forma diversa do habitual. O ato legal deve ser respeito e o imoral ou ilegal ser levado ao conhecimento dos superiores através de representação, nunca por meio de crítica¿.

Nessa esteira, não acato a tese aventada pela Defesa do Paciente.

Ante o exposto e com base no parecer ministerial, voto pelo
CONHECIMENTO e dou IMPROVIMENTO a pretensão recursal manejada
por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, assim como ausência de justa causa, mantendo a decisão do Juízo Monocrático na integra.

É como voto
.

Belém/PA, 11 de maio de 2021.
Des.ª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora